Tribunal: TJES
Processo: 5001499-03.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001499-03.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIRLENE FERREIRA MORAES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de indenização ajuizada pela parte autora, na qual a mesma relata que compareceu a uma das lojas da Requerida para realizar compras, no dia 29.01.2022, e que, ao adentrar no estabelecimento escorregou em razão do derramamento de detergente no chão. Alega que sofreu inúmeras avarias, como luxações na mão direita, joelho esquerdo e lombar, além da ruptura de uma unha do pé esquerdo. Aduz que no dia seguinte devida a grandes dores que estava sentindo precisou ir até o Hospital Meridional, localizado em Cariacica-ES, pois precisava ser atendida por um especialista ortopédico e fazer exames específicos, tendo que usar seu plano de saúde, pois um atendimento particular custaria R$2.000,00 (dois mil reais). Requer, ao final, uma indenização a titulo de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$153,92 (cento e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) de danos materiais..

A parte requerida, em sede de contestação, alega, preliminarmente, a incompetência deste Juizado para processar e julgar a presente demanda, ante a complexidade da matéria.

Em sede de

sentença (ID 3697102)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Por fim, a ausência da prova indicada deve ser presumida em desfavor da parte a quem cabia o ônus de sua produção, ou seja do Autor, segundo o disposto no artigo 373, I, do NCPC, eis que, como já dito, fato constitutivo do direito alegado. Não evidenciada a situação fática na qual se alicerça o pedido de reparação do dano moral alegado, impossível a caracterização do dever de indenizar. Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e, via de consequência,
RESOLVO O MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do NCPC.(...)
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3697121),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3697127). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a parte autora não obteve êxito em comprovar que esteve no dia alegado no estabelecimento recorrido e que sofreu alguma queda dentro do supermercado.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que os pedidos da recorrente foram julgados improcedentes. (ID 3697102).

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que não há qualquer prova nos autos que comprove que a parte Recorrente
esteve no dia alegado no estabelecimento recorrido e que sofreu alguma queda dentro do supermercado
, não tendo se desincumbido, portanto, de comprovar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC/2015), de modo que a r. sentença (ID 17022510) deve ser mantida.
Motivo pelo qual, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Desse modo, verifica-se, que cabia à parte Recorrente ter feito prova da suposta queda que sofreu no supermercado, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)